Tribunal: STF
Processo: RHC 256669
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, ementado nestes termos (AgRg no HC 983019/ES - eDOC 31):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a reincidência e a habitualidade delitiva do paciente inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do paciente impedem a aplicação do princípio da insignificância, considerando o histórico criminal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais. 4. O acórdão impugnado evidenciou que o paciente possui histórico delituoso e é reincidente em crimes patrimoniais, com cinco condenações transitadas em julgado, demonstrando reiteração delitiva e alto grau de reprovabilidade da conduta. 5. A decisão agravada foi ratificada, rejeitando as alegações da defesa com base em argumentos consistentes e alinhados à jurisprudência desta Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância. 2. A análise da aplicação do princípio da insignificância deve considerar o histórico criminal do réu e a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 806.600/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.11.2023; STJ, AgRg no HC 756.530 /MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 824.877/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023."
Busca-se a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, a absolvição do recorrente, tendo em vista “a reduzida expressividade do valor do bem subtraído, já que se tratam de roupas usadas (uma calça jeans e uma camisa), bem como a ausência de dano efetivo à vítima, já que o bem furtado foi restituído”.

É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 

Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
   
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no caso dos autos.

3. No dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.

A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 

No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 

O paciente foi condenado à pena de  02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática de furto simples de uma camisa de futebol e uma calça jeans.

Nesse contexto, muito embora o paciente seja reincidente, os bens furtados possuem efetivamente pequeno valor e foram devolvidos à vítima, o que revela a inexpressividade da lesão jurídica e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta

Em casos similares, assim decidiu esta Suprema Corte:

“Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)

“Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de     antecedentes     criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da     insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)

4. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do recurso, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente e restabelecer a sentença absolutória proferida na ação criminal 0000381-75.2020.8.08.0012.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 27 de maio de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente